Tribunal: TJDFT
Processo: 0718949-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718949-67.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS SOUSA DA COSTA APELADO: WESLEY RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS SOUSA DA COSTA contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória ajuizada por WESLEY RODRIGUES DA SILVA, julgou procedente o pedido e converteu o mandado monitório inicial em título executivo judicial, no valor estampado na cártula de cheque de ID. 42968251 (R$ 3.500,00), sobre o qual deve incidir atualização monetária a contar da data de emissão e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data de apresentação ao banco (15/12/2017), em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 942. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, comprove a tempestividade do recurso, em razão dos seguintes registros processuais: 1) sentença publicada em 27/10/2022 (ID 42968330); e 2) interposição do recurso no dia 24/11/2022 (ID 42968331). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator